Tribunal: TJPA
Processo: 0800403-09.2022.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800403-09.2022.8.14.0095

APELANTE: JOSE FERNANDO DAMASCENO CARDOSO

ADVOGADO DATIVO: RAFAELLY DE AZEVEDO MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIOS IDÔNEOS NA AUSÊNCIA DE LAUDO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação criminal interposta pela defesa visando à absolvição do acusado por insuficiência de provas, sustentando ausência de materialidade por inexistência de exame de corpo de delito e alegada fragilidade do depoimento da vítima; subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica para a contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por lesão corporal praticada no âmbito doméstico, mesmo diante da ausência de laudo pericial; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato diante da gravidade e das características das lesões narradas e comprovadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, sobretudo diante do contexto de clandestinidade em que ocorrem as agressões.

4. A ausência de laudo pericial não afasta a materialidade delitiva quando suprida por outros meios de prova idôneos, conforme autoriza o art. 167 do Código de Processo Penal, especialmente diante dos registros de atendimento médico, relatos da equipe hospitalar e declarações do assistente social do CREAS.

5. Os relatos da vítima, aliados aos documentos médicos e às demais provas testemunhais, demonstram com segurança a ocorrência das agressões perpetradas pelo acusado, bem como a relevância das lesões físicas produzidas.

6. A desclassificação para vias de fato é inviável quando as agressões causam lesões significativas, com cortes, hematomas, escoriações profundas e necessidade de sutura, circunstâncias que extrapolam os limites da contravenção penal prevista na Lei das Contravenções Penais.

7. O dolo da lesão corporal é evidenciado pelo modo de execução da conduta — socos, golpes com instrumento contundente e cortes — revelando o uso de violência intensa e direcionada, incompatível com mínima ofensividade.

8. O ambiente doméstico reforça a vulnerabilidade da vítima e a gravidade da conduta, sem afastar a configuração típica do delito de lesão corporal, devidamente comprovado no caso concreto.

9. O conjunto probatório é robusto, seguro e suficiente para a manutenção da condenação, inexistindo dúvidas razoáveis capazes de atrair o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A palavra da vítima, quando firme e coerente com demais elementos dos autos, possui especial relevância para a comprovação da autoria e materialidade dos crimes praticados no âmbito doméstico.

2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da materialidade delitiva quando suprida por prova testemunhal e documental idônea, nos termos do art. 167 do CPP.

3. A desclassificação para vias de fato é incabível quando as agressões produzem lesões relevantes, demonstradas por relatos médicos e testemunhais que evidenciam significativa repercussão física.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 129, § 13; CPP, arts. 167 e 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023.

STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024.

STJ, AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019.

STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 28.06.2016.

STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.09.2012.

STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 09.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSÉ FERNANDO DAMASCENO CARDOSO
contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca São Caetano de Odivelas/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado
no art. 129, § 9º, do CPB c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06
.

A sentença (ID 20627848) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, destacando o depoimento da vítima (ID 20627822), testemunhas (ID 29326827) e acusado (ID 29326827), além dos documentos e laudos médicos (ID 20627787, pág. 09 a 12).

Em suas razões recursais (ID 29326875), a defesa do apelante pugna pela absolvição alegando insuficiência de provas para a condenação, afirmando ter essa se baseado apenas na palavra da vítima. Alternativamente, requer a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).

Em contrarrazões (ID 20627857), o Ministério Público defende a manutenção da sentença, argumentando que as provas testemunhais colhidas em juízo, notadamente os depoimentos da vítima, foram harmônicos, coesos e suficientes para embasar a condenação, especialmente no contexto de violência doméstica, em que se reconhece a especial relevância da palavra da vítima.

A Procuradoria do Ministério Público em parecer (ID 23349822) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reafirmando a robustez das provas produzidas que atestam a materialidade e autoria do crime.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de provas que atestem as agressões sofridas pela vítima e que confirmem a materialidade do crime, eis que a única prova constante nos autos seria a palavra da vítima, devendo, portanto, prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa afirma que os elementos probatórios não se revestem da certeza necessária ara sustentar uma sentença penal condenatória e, em que pese, a ratificação dos fatos pela vítima em juízo, entende que seu depoimento não pode ser o único meio de prova utilizado para uma condenação.

Assim, sustenta a insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição com fulcro no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito estão suficientemente comprovadas. A vítima foi ouvida e os relatos prestados demonstraram coerência, harmonia cercado de detalhes das agressões sofridas e perpetradas pelo apelante, com quem mantinha relacionamento de união estável e tinha 2 filhos menores. Houve concessão de medida protetiva. Testemunhas ouvidas e registros das agressões pela equipe hospitalar que prestou atendimento à ofendida e comunicou à autoridade policial.

Merece destaque ainda o fato de que a vítima foi atendida pelo CREAS, pois temia em denunciar o acusado dado o tempo que já sofria agressões. Foi para a UPA em 01/08/2022, pois na noite anterior teria sofrido agressão grave que culminou com a sutura de pontos. O acusado teria lhe desferido socos nos seios que deixaram a região com hematomas, além de ter quebrado uma vassoura nas suas costas e cortes em seus dedos, que precisaram levar pontos.

Em que pese inexistir laudo de exame de corpo de delito, a materialidade do crime em apreço é atestada por outros elementos e prova suficientemente idôneos, consistentes nas declarações da equipe médica que atendeu à ofendida na UPA e do assistente social que fez seu atendimento no CREAS.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, nos termos do
artigo 167 do Código de Processo Penal

Brasileiro
"não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta". E, no presente caso, mesmo sem o laudo pericial que ateste os vestígios, o conjunto probatório é suficientemente robusto para atestar a ocorrência do delito, conforme se extrai da prova testemunhal.

Neste cenário, a palavra da vítima assume especial relevância, por tratar-se de crime cometido no âmbito doméstico e familiar, em situação de evidente vulnerabilidade.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante, mormente quando inexistem testemunhas presenciais em razão do contexto de clandestinidade e intimidade na qual tais delitos ocorrem.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

O apelante sustenta que diante desse conflito probatório, deve prevalecer a presunção de inocência. Porém, diante das provas carreadas, não há dúvidas da autoria e materialidade delitiva imputada ao réu.

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

O acusado pretende ainda a desclassificação da imputação de lesão corporal de natureza grave, praticada em contexto de violência doméstica, para a infração penal de vias de fato. O pleito se funda na ausência de laudo pericial e na suposta insuficiência probatória.

A controvérsia circunscreve-se à tipificação jurídico-penal da conduta, à luz da materialidade e da dinâmica fática.

Consta na denúncia que o réu desferiu socos nos seios da vítima, quebrou uma vassoura em suas costas e, na sequência, produziu cortes nos dedos da ofendida que a levou a precisar suturar, dentro da residência do casal. Prontuário médico de atendimento na UPA descreve lesões de significativa repercussão física, com dolorimento intenso, escoriações profundas e cortes compatíveis com ação contundente e perfurocortante. A narrativa é coerente com o relato da ofendida desde a inquisitorial até a instrução judicial.

Passo ao exame do pleito recursal.

A controvérsia restringe-se à subsunção típica da conduta. A tese defensiva de desclassificação para vias de fato somente prosperaria caso os autos revelassem ausência de lesão significativa, ou se demonstrado que os ferimentos foram mínimos, superficiais ou destituídos de qualquer repercussão física relevante. Todavia, o contexto probatório aponta em sentido diametralmente oposto. A descrição dos fatos e as imagens registradas que atestam as agressões sofridas pela vítima, revelam agressões físicas que extrapolam o conceito de meros atos agressivos sem lesividade à integridade corporal, o que atrai, sem dúvidas, a tipificação do
art. 129, §13, do CPB
.

O dolo na lesão corporal, conquanto genérico, é evidenciado pelo próprio
iter criminis
: socos direcionados ao corpo da vítima, fratura de objeto aplicado como instrumento contundente e ato subsequente que produz cortes. Não se exige intenção específica de produzir o resultado grave, bastando que o agente assuma o risco de causar danos físicos relevantes, o que se verifica quando emprega violência repetida e crescente, com instrumentos improvisados e lesivos. O cenário probatório é incompatível com qualquer linha argumentativa que pretenda minimizar a agressão.

Além disso, o ambiente doméstico intensifica o desvalor da conduta, conferindo especial reprovação ao comportamento do agressor e evidenciando a vulnerabilidade da vítima. Embora a natureza doméstica não altere o tipo em si para fins de desclassificação, ela reforça a necessidade de interpretar o conjunto fático com rigor quanto à constatação material das lesões.

A defesa não logra demonstrar qualquer elemento capaz de infirmar a materialidade e a gravidade das lesões, nem tampouco apresentar versão alternativa plausível que permita a aplicação do tipo de vias de fato, cuja incidência pressupõe mínima ofensividade, ausência de lesão relevante e conduta de leve repercussão — requisitos ausentes no caso concreto.

Portanto, não há como desclassificar o crime pelo qual o acusado foi incurso (lesão corporal) para a infração de vias de fato.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente José Fernando Damasceno Cardoso, como incurso na infração penal do
art. 129, § 9º, do CPB c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06,
com pena fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025